Tribunal: TJSP
Processo: 1006195-43.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de painel para fixação de televisor. Queda do bem após a instalação. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso. Culpa exclusiva da vítima decorrente da aquisição de suporte para parede e não para madeira. Desídia dos autores que não se justifica sob o argumento de falta de informação. Excludente de

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de painel para fixação de televisor. Queda do bem após a instalação. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso. Culpa exclusiva da vítima decorrente da aquisição de suporte para parede e não para madeira. Desídia dos autores que não se justifica sob o argumento de falta de informação. Excludente de responsabilidade configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.